Tribunal: TJES
Processo: 5002155-60.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002155-60.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JAILZA SILVA CORDEIRO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA SOBRE RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, § 6º, DA CF/88. FALHA NO DEVER DE MANUTENÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL COMPROVADO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE AFASTADAS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais (reconstrução de muro) e morais decorrentes da queda de um poste sobre a residência da autora. A concessionária alega caso fortuito/força maior e inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar a responsabilidade civil da concessionária pela queda do poste, a existência de excludentes de responsabilidade e a configuração e quantificação dos danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva (art. 37, § 6º, CF), fundada na teoria do risco administrativo. Mesmo em casos de omissão, quando há dever legal específico de agir e evitar o dano (manutenção da rede), a responsabilidade se mantém, dispensando a prova de culpa (Tema Repercussão Geral nº 592 do STF), embora esta tenha restado evidente no caso (negligência).

4. O conjunto probatório demonstrou que a autora notificou reiteradamente a concessionária sobre a precariedade do poste antes do acidente. A inércia da ré foi a causa determinante do evento, afastando a alegação de caso fortuito ou força maior decorrente de ação do tempo.

5. Os danos materiais foram devidamente comprovados por orçamentos e prova testemunhal, devendo ser ressarcidos.

6. O dano moral é evidente e decorre do risco à integridade física dos moradores, inclusive criança, e da angústia causada pela destruição parcial do imóvel e exposição a fios energizados.

7. O quantum indenizatório de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros decorrentes da queda de poste por falta de manutenção, especialmente quando previamente notificada sobre o risco, configurando dano moral o abalo à segurança e tranquilidade domiciliar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a r. sentença (ID 16975030) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma-ES que, nos autos da
ação indenizatória
movida por
Jailza Silva Cordeiro
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária requerida ao pagamento de R$ 3.007,19 (três mil e sete reais e dezenove centavos) a título de ressarcimento por danos materiais e R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de compensação por danos morais, além de custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A autora narrou na exordial que, por aproximadamente 02 (dois) anos, um poste de energia elétrica situado em frente à sua residência, no bairro Nova Esperança, em Piúma-ES, apresentava estado precário de conservação e risco iminente de queda e, por isso, notificou a concessionária de distribuição de energia elétrica diversas vezes sobre a situação, gerando múltiplos protocolos de atendimento e enviando mensagens via
WhatsApp
contendo fotos e vídeos que comprovavam o risco, sem que a empresa requerida adotasse providências. No dia 02/10/2024, o poste veio a cair sobre o muro de sua residência, causando danos materiais à estrutura do imóvel e a interrupção do fornecimento de energia. Além dos prejuízos patrimoniais, a autora relatou o grave risco à integridade física de sua família, ressaltando que sua filha menor brincava no local momentos antes do acidente, razão pela qual ajuizou a ação indenizatória objetivando ser ressarcida pelos danos materiais e morais suportados.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo
a quo
por falta de comprovação do perigo de dano imediato, contudo, foi deferida a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor. A EDP S/A apresentou defesa arguindo a inaplicabilidade do CDC e, no mérito, sustentou a ausência de responsabilidade civil, alegando que a queda decorreu de caso fortuito ou força maior (ação do tempo), a inexistência de nexo causal e impugnou a ocorrência de danos morais e materiais.

Após o saneamento do processo e a realização de audiência de instrução, na qual foram ouvidas 02 (duas) testemunhas arroladas pela autora, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada que acolheu parcialmente a pretensão autoral para condenar a concessionária de serviço público demandada ao pagamento de indenização por danos materiais e de compensação por danos morais, por ter reconhecido a responsabilidade objetiva da requerida e a falha na prestação do serviço, destacando que a ré foi avisada reiteradamente sobre o risco (inclusive por vídeo enviado dias antes da queda) e quedou-se inerte, afastando a tese de caso fortuito ou força maior, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela concessionária.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir a responsabilidade civil da concessionária de serviço público pelos danos causados à apelada em virtude da queda de poste de sustentação da rede elétrica, bem como a existência e a extensão dos danos materiais e morais indenizáveis.

Prefacialmente, cumpre assentar que, ao revés do sustentado pela apelante, a relação jurídica subjacente aos autos reveste-se de nítida natureza consumerista. A autora apelada, ainda que não figure como contratante direta do serviço, enquadra-se no conceito de consumidora por equiparação (
bystander
), nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), além de ser a usuária da unidade afetada, enquanto a requerida apelante caracteriza-se, indubitavelmente, como fornecedora de serviços (art. 3º do CDC).

Sob essa ótica, a controvérsia deve ser dirimida à luz da responsabilidade civil objetiva, regime ao qual se submetem as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, conforme preceitua o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Adota-se, no ordenamento pátrio, a Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a obrigação de indenizar exsurge da comprovação do trinômio: (i) conduta (comissiva ou omissiva específica); (ii) dano; e (iii) nexo de causalidade, dispensando-se a perquirição de culpa ou dolo do agente.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral nº 592), evoluiu para reconhecer que, mesmo em casos de conduta omissiva, quando há um dever legal específico de agir para impedir o evento danoso – como é o dever de manutenção da rede elétrica pela concessionária –, a responsabilidade permanece objetiva. E, ainda que se adotasse a teoria subjetiva da
faute du service
(falha do serviço), a culpa da apelante restaria evidente no caso em tela diante da negligência demonstrada.

Impende destacar, outrossim, que a Carta Magna estabelece que as concessionárias responderão pelos danos que seus agentes causarem a “terceiros”, sem qualificar esse terceiro como “usuário”. Logo, a proteção constitucional abarca toda a coletividade exposta aos riscos da atividade administrativa. Consoante entendimento pacificado pelo
Supremo Tribunal Federal
no
Tema nº 130 da Repercussão Geral
:
“A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal”
.

Nessa toada, a concessionária de energia elétrica, ao assumir a execução do serviço público, avoca para si os riscos inerentes a essa atividade (risco do empreendimento). Não se trata apenas do dever de fornecer energia, mas de garantir a segurança e a incolumidade de toda a coletividade que interage, direta ou indiretamente, com a sua infraestrutura.

Sendo a relação inequivocamente de consumo, incidem os ditames do CDC, notadamente o artigo 14 (responsabilidade pelo fato do serviço) e o artigo 22, que impõe às concessionárias o dever de fornecer serviços adequados, eficientes e, acima de tudo, seguros. A queda de um poste de sustentação da rede elétrica sobre imóvel particular não pode ser tratada como um evento fortuito ou imprevisível; ao contrário, denota grave falha no dever de conservação e fiscalização.

A concessionária detém o monopólio técnico e a responsabilidade legal pela manutenção de seus ativos. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (e suas sucedâneas) não deixa dúvidas de que incumbe à distribuidora a criação e execução de rotinas de inspeção para a correção de deficiências técnicas ou de segurança que ofereçam riscos a pessoas e bens. Se a manutenção inadequada da rede elétrica (poste podre ou instável) causa dano a alguém – seja um cliente ou um transeunte –, o nexo de imputação é a própria atividade perigosa desenvolvida, independentemente de quem seja a vítima.

Portanto, a condição de terceiro não usuário não afasta, mitiga ou altera a natureza objetiva da responsabilidade civil da concessionária. Para eximir-se do dever de indenizar, caberia à apelante o ônus de provar, de forma cabal, a ocorrência de causas excludentes de responsabilidade – caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro –, o que,
in casu
, não ocorreu.

No caso, a “negligência e desídia” da apelante são patentes. A deterioração de um poste – seja de madeira ou concreto – é um processo gradativo, plenamente detectável por inspeções periódicas. Se o poste veio a ruir sobre o muro da autora apelada, presume-se a falha na manutenção preventiva (omissão específica), atraindo a responsabilidade civil. A queda da estrutura em condições normais ou mesmo sob chuvas habituais insere-se no risco do empreendimento (fortuito interno), não rompendo o nexo de causalidade (art. 393 do CC).

Não fosse o bastante, o exame do caderno processual revela prova robusta da negligência da concessionária apelante, pois a autora apelada demonstrou, por meio de protocolos de atendimento (ID 53403946) e conversas via
WhatsApp
(ID 53403945), que alertou a EDP sobre a precariedade do poste e o risco iminente de queda em diversas oportunidades antes do sinistro. Destaca-se a mensagem enviada em 28/09/2024, apenas 04 (quatro) dias antes do acidente, contendo vídeo que evidenciava a deterioração da estrutura, oportunidade em que a própria requerida apelante reconheceu a urgência, mas quedou-se inerte. A omissão da apelante em realizar a troca ou manutenção do equipamento, mesmo após ciência inequívoca do risco, foi a causa determinante do evento.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
QUEDA DE POSTE DE PROPRIEDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RESIDENCIAL.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que condenou a concessionária ao pagamento de danos materiais, morais e multa pelo descumprimento da tutela de urgência, decorrente da queda de poste de energia elétrica em propriedade da autora, com interrupção do fornecimento de energia. II . Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da concessionária pelo acidente. III. Razões de decidir
A responsabilidade da concessionária é objetiva, está prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, restando comprovado o nexo causal entre a queda do poste, a falha na prestação de serviços e os danos causados
. Quanto ao valor dos danos morais, este se mostra razoável, considerando a interrupção prolongada de energia, caracterizando lesão a direito essencial. (...). IV. Dispositivo e tese Apelação desprovida. Tese de julgamento: "A concessionária de serviços públicos responde objetivamente pelos danos causados em razão de falha na manutenção de sua infraestrutura, havendo direito à indenização por danos materiais e morais". (TJSP - Apelação Cível: 10091486220218260008 São Paulo, Relator: Des. João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 10/12/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2024)

Processual Civil.
Ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica na manutenção de postes. Infraestrutura sob sua responsabilidade. Inteligência da Resolução Normativa nº 414, de 9/9/2010 da ANEEL.
Preliminar rejeitada. (...).
Responsabilidade Civil. Queda de poste de energia elétrica de madeira sobre a autora. Fratura do tornozelo esquerdo. Negligência da concessionária na conservação da estrutura.
(...). (TJSP; Apelação Cível 1041942-07.2020.8.26.0224; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2023; Data de Registro: 07/11/2023)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TOMBAMENTO DE POSTE. QUEDA DE FIO. MORTE DE SEMOVENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NOS TERMOS DO ART. 37, § 6º DA CF. RESPONSABILIDADE CIVIL FUNDADA NO RISCO DA ATIVIDADE.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO ENTRE O FATO E O DANO SOFRIDO PELO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A empresa concessionária do serviço público de energia elétrica é responsável pela prestação, fiscalização e manutenção da rede elétrica, cujo risco, que é inerente a sua atividade, demanda maior zelo pela excelência do serviço prestado, o que inclui garantir a segurança da sociedade. 2. Observa-se, por meio do depoimento de testemunhas (fls . 89 e 90) que a concessionária de energia foi avisada do problema que o poste poderia ocasionar. Não restam dúvidas, também, que o tombamento do poste de energia foi o responsável pelo evento danoso.
Aliás, no documento juntado pela apelante à fl. 70, ficou demonstrado o nexo de causalidade.
3. Demonstrada a responsabilidade civil da ré, eis que presentes os requisitos: a) conduta dos agentes públicos (manutenção da rede elétrica); b) culpa ou dolo do agente (inobservância do dever de cuidado); c) a existência de dano (danos materiais); e d) o nexo de causalidade entre os dois primeiros.
4. Apelo conhecido e não provido. (TJMA - AC: 00003879120178100122 MA 0158582019, Relator: Des. JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 26/03/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2020)

Uma vez estabelecido o nexo causal entre a falta de manutenção do poste (conduta omissiva específica) e a queda da estrutura sobre a residência da autora apelada (evento danoso), exsurge o dever de reparação integral.

Quanto aos danos materiais, estes restaram devidamente comprovados pelos orçamentos e notas fiscais acostados aos autos, bem como pela prova oral produzida (depoimento do pedreiro Wesley Heleodoro), totalizando o montante de R$ 3.007,19 (três mil e sete reais e dezenove centavos) para o reparo do muro destruído. Não tendo a requerida apelante apresentado contraprova idônea capaz de desconstituir os valores apresentados, a manutenção da condenação é medida que se impõe neste ponto.

Em relação aos danos morais, cumpre assentar que a reparação extrapatrimonial tem por escopo tutelar a integridade psíquica e a dignidade da pessoa humana. O dano moral indenizável não se confunde com os meros dissabores, aborrecimentos ou irritações corriqueiras do cotidiano; trata-se, em verdade, de lesão que atinge os direitos da personalidade, causando dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade e interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, gerando aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Na hipótese, a situação vivenciada pela autora apelada ultrapassa, e muito, a esfera do mero aborrecimento. A queda de um poste de rede elétrica sobre o muro de sua residência não configura apenas um prejuízo material ou uma falha na prestação do serviço; configura uma violação direta à segurança e à tranquilidade domiciliar.

A angústia experimentada pela autora apelada ao ver sua residência danificada foi exponencialmente agravada pelo temor iminente pela segurança de sua filha, que, conforme relatado, por pouco não foi atingida pela estrutura. Ademais, a longa espera pela equipe da concessionária ré após o sinistro, com fios energizados expostos no quintal, submeteu a família e a vizinhança a um risco de morte concreto e a um estado de tensão psicológica intenso. A conduta omissiva da ré apelante, que já havia sido alertada sobre a precariedade do poste, transformou o que seria um risco evitável em um evento traumático.

Assim, o dano moral é evidente, decorrendo da própria gravidade do fato e do risco à incolumidade física dos moradores, prescindindo de maiores comprovações quanto ao abalo subjetivo.

Com relação ao valor da compensação a ser arbitrada, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a difícil tarefa do magistrado de quantificar o suficiente para compensar o lesado pelos danos morais dada a inexistência de critérios objetivos e específicos para tanto. Neste particular, a fixação do valor da compensação por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido (caráter compensatório) e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor (caráter punitivo-pedagógico), sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa para a parte lesada ou impor ônus excessivo ao ofensor.

Nesse mister
, com o escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização, o
Superior Tribunal de Justiça
1
tem adotado preferencialmente
o
método bifásico
, assim intitulado pois dividido em
02 (
duas
)
fases:
n
a primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da
compensação
, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
em casos análogos, a fim
de identificar o
montante
coerente
e razoável
a ser
definido em respeito à segurança jurídica e à isonomia;

a
to contínuo, na segunda fase, a fim de fixar em definitivo o valor da
compensação
, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades (tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes [art. 944 do CC/02]),
no escopo de prestigiar a individualização da reparação.

Aplicando-se tal metodologia ao caso vertente,
na primeira fase, observa-se que a jurisprudência pátria, em casos de queda de poste ou falha na manutenção de rede elétrica que coloca em risco a segurança de consumidores, tem arbitrado indenizações que oscilam entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a depender da ocorrência de lesões físicas ou da gravidade do risco. Na segunda fase, ajustando-se o montante às peculiaridades do caso concreto, aqui, pesam em desfavor da apelante: (i) a gravidade da conduta omissiva (negligência após avisos prévios); (ii) o elevado potencial lesivo do acidente (risco à vida de uma criança e exposição a fios energizados); e (iii) a elevada capacidade econômica da ofensora (concessionária de serviço público).

Sob esse prisma, o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) para compensar os danos morais
suportados pela autora apelada, fixado na sentença objurgada, mostra-se extremamente ponderado, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Este montante não se afigura insignificante, a ponto de não surtir o necessário efeito pedagógico-punitivo (desestimulando a reiteração da desídia na manutenção da rede), tampouco se revela exorbitante, a ponto de configurar enriquecimento sem causa da vítima. O valor arbitrado é suficiente para causar um impacto na esfera patrimonial da ofensora e, simultaneamente, oferecer uma justa compensação à autora pelo sofrimento e pelo risco vivenciados.

Destarte, a manutenção do
quantum
indenizatório é medida que se impõe, estando em perfeita sintonia com a gravidade dos fatos e a função social da responsabilidade civil.

Por fim, quanto ao pedido formulado em contrarrazões para condenação da apelante em litigância de má-fé, entendo que, embora as teses defensivas sejam frágeis diante do robusto conjunto probatório, o exercício do direito de recorrer, por si só, não configura dolo processual manifesto capaz de atrair a sanção dos arts. 80, inciso VII, e 81 do CPC, razão pela qual deixo de aplicar a multa pleiteada.

Antes de concluir, a prevalecer a orientação que proponho pelo desprovimento do recurso, arbitro honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em 3% (três por cento), considerando a relevante atuação dos patronos da autora apelada nesta instância revisora por meio de elucidativas contrarrazões, e, por consectário, estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pela concessionária requerida apelante em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego provimento
, a fim de preservar a sentença hostilizada e, consequentemente, arbitrar honorários advocatícios recursais.

É como voto.

1
O Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “Esta Corte Superior entende que a fixação do valor devido a título de danos morais deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.” (AgInt no REsp n. 1.999.918/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023, STJ) e que “Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.” (AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.